Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença, proferida nos autos de ação de execução fiscal movida em face do ESPÓLIO DE DARCY TEIXEIRA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda a inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Alega o apelante, em síntese, que a exigência feita pelo juízo de que fosse realizada a comprovação da existência de inventário em curso e de juntada de documento que indicasse o inventariante e suas qualificações não encontram amparo na legislação que rege a execução fiscal. Defende que a ausência de tais informações não é óbice ao prosseguimento da execução e que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade suficientes ao regular processamento da execução fiscal em face do espólio executado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja cassada a sentença a fim de que a execução fiscal tenha regular processamento na origem. Sem preparo pela isenção legal (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois flagrantemente intempestivo. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, no caso, com a prerrogativa da contagem em dobro em razão da prerrogativa conferida ao ente distrital (artigos 183, 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Conforme consta da certidão de ID 22513232, a sentença fora publicada em 16/10/2020 (sexta-feira). Tendo como termo inicial o primeiro dia útil seguinte em 19/10/2020 (segunda-feira), o termo final da contagem do prazo de 60 (sessenta dias) úteis para a interposição do recurso cabível seria em 1o/12/2020 (terça-feira). O recurso fora interposto somente em 3/12/2020 (quinta-feira), como se vê do ID 22513233. Dessa forma, ausente qualquer situação que comprove justo impedimento para interposição a destempo, é cogente reconhecer sua falta de tempestividade, pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora